Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AMEAÇA. TESE DE ATIPICIDADE DE CONDUTA. AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE PENA-BASE. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de previstos nos artigos 155, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar (i) a possibilidade de absolvição por atipicidade de conduta em relação ao crime de ameaça; (ii) decote dos maus antecedentes e (iii) alteração do critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de ameaça (art. 147 do Código Penal) é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção efetiva de concretizar o mal prometido. 3.1. O delito de ameaça, por ser um crime formal, pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. .
4. A orientação jurisprudencial desta Corte recomenda a aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, não assistindo ao réu direito à alteração do critério ordinariamente adotado, ainda que mais benéfico.
5. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1892853, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 18/07/2024; TJDFT. Acórdão 1980936, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 20/03/2025.